Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO INEXISTENTE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR NO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa e ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. No prazo assinalado pelo d. Juízo de origem, houve manifestação da parte Autora no sentido de compelir a devedora a indicar o endereço onde se encontra o veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de forma que não poderia o Julgador entender que houve inércia do Apelante em promover o andamento do feito. Portanto, não caracterizado o art. 485, III, do CPC/15.
3. Contudo, o fato de o Autor/Apelante não ter cumprido satisfatoriamente o comando judicial para informar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão, cujo ônus é dele, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
4. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a localização do veículo e posterior citação da Ré implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
5. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, como na hipótese, o credor tem a faculdade de pedir a conversão da ação de busca e apreensão em executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. A invocação dos princípios processuais não pode servir para protelar indefinidamente o final do feito, sob risco de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
7. Apelação conhecida e não provida.